Tribunal: TJSP
Processo: 1041243-51.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Acórdão confirmou a sentença concessiva da ordem para suspensão da inscrição do nome da impetrante do Cadin – Mencionou, no entanto, CDAs que não são objeto da ação – Erro material corrigido – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041243-51.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante ES-
TADO DE SÃO PAULO, é embargado I.F.C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDU-
TORES ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041243-51.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 29.498-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO No 1041243-51.2017.8.26.0602/50000.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
I.F.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS.
VOTO No 29.498.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Mandado de segurança A-
córdão confirmou a sentença concessiva da ordem para suspensão
da inscrição do nome da impetrante do Cadin Mencionou, no
entanto, CDAs que não são objeto da ação Erro material corrigi-
do Embargos de declaração acolhidos.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em
mandado de segurança com a finalidade de suspender a inscrição do nome da
empresa no Cadin, negou provimento ao reexame necessário e ao recurso de a-
pelação, e manteve a sentença concessiva da ordem.
Sustenta que o débito objeto do mandado de segurança é o
retratado pela CDA no 1.100.643.373 (AIIM no 3.155.520-2), mas foi determina-
da a suspensão da inscrição no Cadin dos débitos representados pelas CDAs nos
1005907300 e 1002413906. Requer sejam os embargos providos e sanado o erro
material apontado.
Fundamentação
O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de
suspender a inscrição da impetrante no Cadin relativamente ao débito represen-
tado pela CDA no 1.100.643.373 (AIIM no 3.155.520-2), mas do acórdão constou,
por equívoco, que se pretendia a suspensão dos débitos representados pelas CDAs
nos 1005907300 e 1002413906.
Acolho os embargos de declaração, corrijo o erro material e de-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041243-51.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 29.498-JV
3
claro que deve ser determinada a suspensão do débito representado pela CDA no
1.100.643.373 (AIIM no 3.155.520-2), como consta da petição inicial. É como
voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR